Tribunal: TJES
Processo: 5002301-36.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002301-36.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ESTROGILDA BATISTA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

A autora ingressou com ação em face da concessionária de energia elétrica EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., com alegação de ter sido surpreendida com uma carta de notificação de registro do SPC, solicitada pela requerida, por uma fatura em valor exorbitante, qual seja, R$ 5.651,62 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e dois centavos), realizada em 30 de agosto de 2018, porém, entregue em março de 2019. Buscou a autora resolver diretamente com a empresa, administrativamente, sem sucesso, o qual ingressou com ação anterior para declaração de inexistência de débito, porém, no curso daquele processo, inclusive após decisão liminar a favor da autora, a empresa inseriu seu nome no rol do SPC/SERASA, o que gerou frustração quando não conseguiu um empréstimo bancário. Ingressou com a presente ação em busca de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido, e condenou a requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês (Súmula 362 do STJ).

Em recurso inominado, pugna a recorrente pela reforma da sentença, pretendendo o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, preliminarmente, alega coisa julgada material; no mérito, em síntese, sustenta a ausência de responsabilidade da empresa, inexistência de dano moral, e, por fim, o elevado
quantum
indenizatório.

Inicialmente, urge consignar que nos juizados especiais é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável para a parte recorrente, conforme artigo 43 da Lei nº 9.099/1995, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Quanto à preliminar de coisa julgada material, vislumbro não merecer acolhimento. Afinal, nos autos do processo anteriormente julgado, embora tenha sido objeto o mesmo relógio, o pedido foi de restabelecimento do fornecimento de energia, inexistência de débito e indenização por danos morais referente ao corte indevido. Nestes autos, porém, os pedidos estão relacionados a inserção do nome da autora no rol de inadimplentes do SPC/SERASA, o que somente se deu após a propositura do processo judicial mencionado e, portanto, não há que se falar em coisa julgada, pelo que
rejeito a preliminar
.

Quanto à alegação de ausência de responsabilidade, verifico que não merece acolhimento. É notório que a culpa foi exclusiva da recorrente, uma vez que não adotou as medidas para a averiguação prévia da regularidade na inserção do nome da autora no rol do SPC/SERASA.

Quanto ao pedido de inexistência de danos morais, não merece prosperar. Apesar dos argumentos da recorrente, é preciso ressaltar que, para a caracterização dos danos morais em questão, é suficiente para comprovação de dano negativação indevida.

Isso porque, como é cediço, a mera negativação indevida gera dano moral de maneira presumida e dever de indenizar (STJ; AREsp 959.272; Proc. 2016/0199636-8; MA; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/08/2016).

Tem-se que, uma vez demonstrado que a recorrida não era devedora e que seu nome foi apontado como mau pagador, havendo inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, tal proceder gera dano moral passível de indenização, que se configura
in re ipsa,
ou seja, não há necessidade de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, cujos resultados negativos são presumidos.

Outrossim, a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas, também, como meio de punir a empresa, servindo como advertência para que fatos do tipo não mais ocorram.

Entrementes, no tocante ao valor da indenização, fixada em R$ R$ 3.000,00 (três mil reais), penso não merecer redução. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (ou seja, não exclusivamente punitivo), de forma a evitar que o causador do dano venha a reiterar comportamentos do tipo no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto, segundo a média de fixação que orienta as condenações do tipo nesse E. Colegiado, e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o
quantum
deve ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.